Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA ADOLESCENTE E VIAS DE FATO CONTRA IDOSO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA ORAL COESA E LAUDO PERICIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar a ré pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 7o, do Código Penal, em face de vítima adolescente, e pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, § 1o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, em relação a vítima idosa, aplicando penas privativas de liberdade substituídas e suspensão condicional da execução, nos termos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré em relação à vítima menor está amparada por legítima defesa, a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se há prova suficiente da materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato praticada contra a vítima idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que as provas indicam que a ré iniciou as agressões e que a atuação da vítima menor ocorreu em contexto de defesa de sua avó.
4. As escoriações eventualmente apresentadas pela ré não são suficientes para caracterizar agressão injusta prévia, sendo compatíveis com a contenção realizada por terceiros durante o tumulto.
5. A prática de vias de fato contra a vítima idosa é demonstrada por prova oral consistente, sendo prescindível a realização de exame pericial, por se tratar de infração que, em regra, não deixa vestígios.
6. A negativa isolada da ré não é apta a afastar a responsabilização penal quando confrontada com acervo probatório firme, coeso e convergente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.